Tribunal: TJPA
Processo: 0806717-04.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806717-04.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: WILLIAN DELON CAMPOS DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806717-04.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS (VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL)

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA 17.515,)

AGRAVADO: WILLIAN DELON CAMPOS DE CASTRO

ADVOGADO: ROMULO OLIVEIRA DA SILVA (OAB/PA 10.801)

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A PARALISAÇÃO DE OBRAS. NECESSIDADE DE REFORMA. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ E STF (REPERCUSSÃO GERAL - RE 627189).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A interrupção de obras indispensáveis à passagem de linha de transmissão de energia elétrica pode causar grave e irreparável lesão ao interesse público. Precedentes do C. STJ.

2. As meras alegações do agravado quanto às irregularidades na obra, sem amparo em estudos técnicos, não são suficientes para demonstrar a verossimilhança do seu direito, sendo que, “
no atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009.”
(RE 627189, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 066 DIVULG 31-03-2017 PUBLIC 03-04-2017)

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 18 de maio de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806717-04.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS (VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL)

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA 17.515,)

AGRAVADO: WILLIAN DELON CAMPOS DE CASTRO

ADVOGADO: ROMULO OLIVEIRA DA SILVA (OAB/PA 10.801)

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Popular (processo nº 0801869-48.2018.8.14.0040), movida por
WILLIAN DELON CAMPOS DE CASTRO,
ora agravado.

Relata que o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória concedendo a liminar requerida, para determinar a paralisação total das obras de instalação de postes de alta tensão nos bairros Nova Carajás, Apoena, Alvorá e Amazonas, do Município de Parauapebas pelas Centrais Elétricas do Pará – REDE CELPA, no prazo de 24 horas, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento da medida.

Ainda na mesma decisão, determinou que sejam tapados os buracos já abertos para a instalação dos postes, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia até o valor máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Historiando os fatos, a agravante relata que tramita pela Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal de Parauapebas/PA ação popular em face da agravante, sob o nº 0801713-60.2018.814.0040, na qual é questionada a instalação de postes de alta tensão nos bairros Nova Carajás, Apoena, Alvorá e Amazonas, também sob o fundamento de riscos à população e ao meio ambiente.

Alega, preliminarmente, a conexão entre as supracitadas demandas (0801869-48.2018.8.14.0040 e 0801713-60.2018.814.0040), ambas em trâmite pela Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal de Parauapebas/PA, a fim de reuni-los para processamento, instrução, e julgamento conjunto, bem como a carência do direito de ação e litigância de má fé.

Afirma a ausência de fundamentação da decisão agravada que deixou de motivar a ausência de aplicação do precedente judicial emanado pelo STF, além de arguir a litigância de má-fé e a carência do direito de ação “ante a manifesta alteração da realidade fática” pelo agravado, bem como tendo em vista que a parte autora continua pleiteando a mesma causa de pedir de ações anteriores.

No mérito, assevera a ausência dos elementos necessários e instransponíveis para o deferimento da tutela, na medida em que não apresentou um único documento capaz de subsidiar suas alegações, tampouco, confrontar os diversos projetos, estudos e pareces técnicos emitidos antes da outorga da Licença de Instalação e Operação, sob o singelo fundamento de que não possui o laudo técnico neste momento, tendo em vista este ser de alta complexidade e requerer prazo maior para a sua confecção.

Pontua a inexistência de verossimilhança de riscos à população pela exposição à campos eletromagnéticos melhoramento público, uma vez que está sendo implementado em absoluto respeito aos limites seguros da legislação pátria, tanto é assim que já recebeu a Licença de Instalação e Operação pela Municipalidade, ao contrário do disposto na r. decisão agravada.

Enfatiza, em complemento, que o Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento em sede de Repercussão Geral em REx 627189/SP de que não há comprovação científica de efeitos nocivos à população por força da exposição à campos eletromagnéticos.

Esclarece, ainda, que todos os procedimentos administrativos preparatórios previstos no art. 6º da Resolução Normativa Nº398/10 DA ANEEL foram previamente adotados pela agravante, especialmente a elaboração do projeto básico de cálculos elétricos que constatou campos eletromagnéticos abaixo do limite determinado pela norma técnica.

Aduz a ausência de demonstração de riscos à segurança, tendo em vista que a agravante adotou todas as cautelas construtivas e de segurança necessárias previstas na NBR 5422/95, pois, todas as torres e postes instalados são aterrados e estão isolados de condutores, e que nem mesmo o ato de tocar na torre causaria choque elétrico.

Ressalta que há inequívoco interesse público na escorreita consecução das obras, na medida em que se faz necessário atender a enorme comunidade de consumidores de energia elétrica da região representada pelas escolas, hospitais, repartições públicas, prestadores de serviços industriais, residências, entre outros.

Ante o exposto, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento.

Por meio da decisão de Id. 1053976, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 1323504).

O Ministério Público de Segundo Grau, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 1361967).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 16 de abril de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

PROCESSO Nº 0806717-04.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS (VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL)

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA 17.515,)

AGRAVADO: WILLIAN DELON CAMPOS DE CASTRO

ADVOGADO: ROMULO OLIVEIRA DA SILVA (OAB/PA 10.801)

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Primeiramente, no que tange à questão trazida pela agravante sobre a conexão dos processos originários nº 0801869-48.2018.8.14.0040 e nº 0801713-60.2018.814.0040, em tramitação na Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal de Parauapebas/PA, além de não ter sido objeto da decisão recorrida, verifico que este último (Proc. nº 0801713-60.2018.814.0040) foi sentenciado, com a homologação de pedido de desistência da parte autora daquele feito, não havendo mais razões para uni-los, assim como, sob pena de supressão de instância, este julgador não se pronunciará a respeito.

Ademais, não merece acolhida a alegação de ausência de fundamentação da decisão combatida, pois verifico que o magistrado
a quo
expôs as razões pelas quais entendeu ser possível a concessão da tutela antecipada, amparando-se inclusive em jurisprudência, não cabendo o reconhecimento de nulidade do
decisum.

Também não há como acolher a arguição de litigância de má-fé, eis que inexistem evidências da suposta alteração da realidade fática pelo agravado, tendo a parte autora somente exposto as adversidades e riscos que eventualmente podem se fazer presentes em obras públicas de grandes proporções, indicando os motivos do seu pedido de interrupção das obras.

Do mesmo modo, não merece prosperar a alegação de carência do direito da ação, sob a argumentação de que a parte autora continua pleiteando a mesma causa de pedir de ações anteriores. Isso porque, além do agravante ter indicado apenas um processo anterior, no qual foi homologada desistência da parte autora relativa aquele feito, constato que se faz presente o interesse de agir, com a alegada necessidade de suspensão das obras, bem como a possibilidade jurídica e a legitimidade das partes, restando resguardado do direito dos cidadãos atingidos de ingressarem com ação judicial individualmente.

Assim, rejeito as questões preliminares e, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, senão vejamos.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à impossibilidade de se determinar à REDE CELPA que se abstenha, liminarmente, em dar continuidade às obras de instalação de poste de alta tensão no município de Parauapebas.

Verifica-se dos autos que a obra em questão está inserida no projeto de construção da linha de distribuição de energia em 138 KV no trecho urbano do Município de Parauapebas, implicando na construção da Subestação Parauapebas II, destinada a atender à crescente demanda energética da região.

Com efeito, a criação da referida linha de transmissão foi autorizada pelo Extrato de Autorização de Uso – nº do Termo 002/2018 – Proc. 2018/59153, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº33604 de 24/04/2018, que declarou a autorização de uso a implantação das travessias de linha de distribuição na Faixa de Domínio na Rodovia Estadual PA-275 e Rodovia PA-160, trecho rural, visando interligar a Subestação de Parauapebas (existente) à subestação de Nova Parauapebas (em construção) e a Subestação de Nova Carajás da Centrais Elétricas do Pará S.A – CELPA, com a finalidade de melhorar o atendimento de cargas do município e região, aumentando a disponibilidade de energia elétrica nos sistemas.

Nesse passo, verifica-se que o referido projeto se destina à a melhoria da prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica na região.

Vê-se, portanto, que a tutela antecipada concedida ao agravado é passível de causar prejuízo a toda coletividade a ser abastecida pela nova linha de transmissão. Entende-se que a alegação posta pelo agravado na origem, objetivando paralisar uma obra pública, esbarra no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, corolário da administração pública.

Logo, uma vez que a atividade estatal deve ser direcionada à efetividade do bem comum, os benefícios coletivos resultantes da realização de uma obra pública como a construção de uma nova linha de transmissão de energia elétrica prevalecem em detrimento dos interesses meramente individuais do agravado.

Nesse sentido, em relação à necessidade de proteção do interesse público quando se discute a paralisação de obras, destaco os seguintes precedentes que demonstram entendimento consolidado do C. STJ:

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPREENDIMENTO VIÁRIO.
MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A PARALISAÇÃO PARCIAL DAS OBRAS. ATO JUDICIAL QUE CAUSA LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS.

I - A competência para o processamento e julgamento do pedido de suspensão é do presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento de eventual recurso cabível para desafiar decisão cujos efeitos se busca sobrestar. No caso, mantida a medida liminar pelo Tribunal a quo, está inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça para o exame do presente pedido de suspensão, afastando-se a preliminar de incompetência.

II - A execução de medida liminar deferida em desfavor do Poder Público pode ser suspensa pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, quando a ordem tiver o potencial de causar grave lesão aos bens tutelados pela legislação de regência, a saber, à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Nesse contexto, o respectivo cabimento é, em princípio, alheio ao mérito da causa, voltando-se à preservação do interesse público.

III -
Espécie em que a manutenção do ato judicial prolatado contra o Poder Público, com a determinação de paralisação das obras em trecho do empreendimento viário sub judice - cuja implantação foi precedida de estudos técnicos efetivados por órgãos públicos responsáveis pela proteção ambiental -, causa grave lesão à ordem e à economia públicas.

IV - A prudência recomenda o controle judicial do ato administrativo após a indispensável dilação probatória.

Agravos regimentais desprovidos.

(AgRg na SLS 2.032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2015, DJe 16/12/2015)

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. PARALISAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. LESÃO ÀS FINANÇAS MUNICIPAIS. Iniciada a obra, sua paralisação pode acarretar ao erário municipal danos maiores do que eventual indenização devida à empresa que se diz inabilitada à licitação ao arrepio da lei (v.g., a perda da verba federal repassada para a construção do complexo educacional). Agravo regimental não provido.

(AgRg na SS 2.524/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/06/2012, DJe 31/08/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRAVE LESÃO AO INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADA. DECISÃO DE SUSPENSÃO MANTIDA.

A concessão de liminar para sustar obras indispensáveis à passagem de linha de transmissão de energia elétrica pode causar grave e irreparável lesão ao interesse público.

Agravo regimental improvido.

(AgRg na SLS 1.216/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/08/2010, DJe 30/08/2010)

Além disso, analisando-se detidamente os autos, verifico que o agravado não juntou qualquer prova apta a confrontar os pareceres técnicos emitidos antes da outorga da Licença de Instalação e Operação. Assim, ainda que alegue a impropriedade da instalação de postes de alta tensão próximo a sua residência, bem como os riscos à segurança e à saúde dos moradores da região, o recorrido deixou de respaldar seu entendimento em conhecimentos técnicos específicos, não havendo qualquer estudo científico que comprove os efeitos nocivos da exposição da população a campos magnéticos.

Sobre o tema, válido ressaltar a existência de repercussão geral julgada no Supremo Tribunal Federal, onde foi fixada a seguinte tese: “
no atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009.”

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Constitucional e Ambiental. Acórdão do tribunal de origem que, além de impor normativa alienígena, desprezou norma técnica mundialmente aceita. Conteúdo jurídico do princípio da precaução. Ausência, por ora, de fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal. Presunção de constitucionalidade não elidida. Recurso provido. Ações civis públicas julgadas improcedentes. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 479 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, à luz dos arts. 5º, caput e inciso II, e 225, da Constituição Federal, da possibilidade, ou não, de se impor a concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, por observância ao princípio da precaução, a obrigação de reduzir o campo eletromagnético de suas linhas de transmissão, de acordo com padrões internacionais de segurança, em face de eventuais efeitos nocivos à saúde da população. 2. O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. 3. Não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública. 4. Por ora, não existem fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal fixado. 5.
Por força da repercussão geral, é fixada a seguinte tese: no atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009.
6. Recurso extraordinário provido para o fim de julgar improcedentes ambas as ações civis públicas, sem a fixação de verbas de sucumbência. (RE 627189, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 066 DIVULG 31-03-2017 PUBLIC 03-04-2017)

Dessa forma, as meras argumentações do agravado quanto às irregularidades na obra, sem amparo em estudos técnicos, não são suficientes para demonstrar a verossimilhança do seu direito.

O agravante, por sua vez, juntou aos autos cópia do procedimento administrativo, o qual vem acompanhado de estudos quanto à necessidade de ampliação do fornecimento de energia elétrica na região, bem como com especificação das normas técnicas e os critérios de segurança a serem observados.

Registre-se, ainda, que o prosseguimento das obras não impede que, no curso da ação principal, determine-se, se necessário, o pagamento de indenização compatível com os prejuízos eventualmente causados pela agravante, além de ser possível, com a devida instrução processual e dilação probatória, que o agravado por ventura comprove suas alegações. Todavia, no momento, não se visualizam os requisitos necessários à antecipação da tutela deferida na origem.

Portanto, diante do entendimento jurisprudencial supracitado, do perigo de dano à coletividade e da necessidade de resguardar o interesse público, entendo necessária a reforma da decisão guerreada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, para revogar a tutela antecipada concedida na origem, até decisão ulterior do juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/05/2020